Tribunal: STF
Processo: HC 190118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alex Stratmann Cordeiro, em favor de D.M., contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 346.073/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Sobreveio julgamento do mandamus pelo TJPR, o qual denegou a ordem nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL). CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA. 1. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS QUANTO A REALIZAÇÃO DO CRIME. QUESTÃO LEVANTADA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO. EM SEDE DE JUÍZO COGNITIVO SUMÁRIO, EXISTEM ELEMENTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS DE AUTORIA. 2. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO . DECRETO PRISIONAL VÁLIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CPP, AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. IMPERATIVA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 8)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    Argumenta, ainda, a fragilidade das provas colhidas no curso da instrução, de modo que não restaram devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 346.073/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a custódia do paciente está lastreada, sobretudo, na gravidade concreta do delito, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJPR:
    “Destaque-se, inclusive, ao revés do que sustenta o impetrante, que o crime de estupro de vulnerável, a depender da forma em que foi praticado (como relatado, neste caso, pelas vítimas), não deixa vestígio material, razão pela qual pode este pode ser passível de demonstração pelas palavras das vítimas, sem obrigatoriedade da realização de exame de corpo de delito.
    Ademais, 06 (seis) testemunhas prestaram depoimento na fase investigativa e narraram a conduta, em tese perpetrada pelo paciente. Vale destacar o depoimento da testemunha M. C. R., mãe da vítima A.V.C.:
    “(...) que sua filha A.V.C. contou-lhe, há 4 meses atrás, que Délio havia mostrado o pênis para a mesma, pegando na sua bundinha por cima da calça e esfregando o pênis nas costas da mesma, ocasião em que o investigado encontrava-se trabalhando na granja dos pais de A.J. (outra vítima). Que A. V. contou que isso ocorreu no mês de Julho do corrente ano por volta da 14 horas. (...) Que A.V. disse que tal fato ocorreu uma vez, e que não havia ninguém por perto do chiqueiro. Que A.V. contou que Délio disse que se ela contasse para os pais o que havia ocorrido ele iria bater nela.” (fls. 82/83)
    Com obviedade, os fatos devem ser apurados ao longo da ação penal e serão analisados na sentença, não cabendo a análise das circunstâncias alegadas em sede de Habeas Corpus, vez que, como salientado, o remédio constitucional não permite a dilação probatória. Todavia, cumpre destacar que, em sede de juízo cognitivo sumário, existem elementos que trazem indícios de autoria, maculando, assim, a tese defendida pelo impetrante.
    Embora este remédio constitucional também possa ser admitido para corrigir flagrante ilegalidade, há que se observar, como já mencionado, o seu descabimento no caso em tela, eis que, para a apreciação das questões trazidas pelo impetrante, é necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, bem como das provas acerca da efetiva consumação do crime de estupro de vulnerável, o que é vedado nesta via estreita.
    Além disso, a decretação da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na verificação (fls. 98/110) da necessidade da prisão da paciente para garantia da ordem pública, sendo tal conclusão extraída da gravidade da sua conduta, assim como da insuficiência das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal.
    (…)
    Deste modo, a decisão impugnada revela-se, devidamente baseada em motivos concretos, aptos a justificar validamente a opção do julgador pela segregação cautelar do paciente, em detrimento da mera decretação de medidas cautelares diversas da prisão, visivelmente inapropriadas ao caso do paciente, sob pena de grave e provável risco à sociedade.
    (…)
    Ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente”. (eDOC 8, p. 8-10)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente